Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-07.2022.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000056-07.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLANA RESENDE FRAGA - CPF: 032.438.361-40 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1000056-07.2022.8.11.0020

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Vivo S.A

Recorrido(s):

Allana Resende Fraga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de fatura com pagamento e relatórios de chamadas realizadas para a mãe da autora, comprovando a utilização dos serviços, aliado ao fato de que os documentos não foram impugnados especificamente, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Declarar
a
inexistência do débito
discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$150,86 - contrato no 0279838218);

2.
Determinar
que a parte reclamada
exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida,
multa fixa
no importe de R$2.000,00 (dois mil reais);

3.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (08/10/2017, ID 73959690), por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ), e;

4.
Indeferir
o
pedido contraposto
.
”

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, em 08/10/2017, no importe de R$150,86, pois não possui relação jurídica com a Reclamada.

Em contrapartida, a Reclamada sustenta que a parte autora contratou os serviços de telefonia móvel referente à linha pré-paga dos números (
66) 99908-1063 e (66) 99981-8054
, sendo esta migrada para o plano Controle em 31/05/2016, conforme faturas e relatório de pagamentos e chamadas acostados na defesa, comprovando a utilização dos serviços.

Argumenta ainda que constam

ligações para o número (66) 99646-5459, no relatório de chamadas, número este que pertence a Marizete Teodoro, mãe da autora.

Da análise dos autos, verifico que a autora não impugnou especificamente os números e ligações que consta na contestação, e nas contrarrazões ao recurso a autora não impugna especificamente esta afirmação, se limita argumentar que não há contrato assinado apenas telas de sietema e nega qualquer vínculo com a recorrente, inclusive, nega a contratação de qualquer serviço.

Diante dos documentos juntados, verifico que a reclamada comprovou a origem do débito questionado pela Reclamante, tendo em vista que trouxe aos autos documentos que evidenciam a utilização dos serviços prestados pela empresa de telefonia.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022